Tribunal: TJDFT
Processo: 0728852-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Apelação. Demanda declaratória de nulidade de negócio c/c restituição de valores. Investimento no mercado de moedas estrangeiras (Forex)
1. A legitimidade ad causam é aferida à luz das asserções lançadas na inicial, reservando-se para o mérito o julgamento acerca da conduta e da responsabilidade imputada aos réus.
2. Não traduz cerceamento de defesa o julgamento antecipado com base na prova documental, quando inútil a produção de outra espécie, no caso, oral.
4. Nulidade do contrato por ilicitude do objeto - Investimento no mercado Forex, carente de regulamentação nacional. Pirâmide financeira configurada. Retorno das partes ao status quo ante, com a devolução do capital “investido”, deduzidos eventuais rendimentos pagos.
5. Meros serviços de cadastramento, prestado por uma das litisconsortes, e a indicação da empresa ao autor por parte de outro, são, por si sós, insuficientes para comprovar a participação no negócio, restrito à pessoa jurídica e seus dois sócios.